Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701090-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GOMES SANTIAGO FILHO IMPETRANTE: SHAYLA BICALHO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSÉ GOMES SANTIAGO FILHO, em que aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 42779817), a impetrante narra que o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 159, caput, do Código Penal. Informa que, após julgados os recursos interpostos pela Defesa e pela acusação, a pena foi fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 11 dias-multa, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Menciona que foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC n° 780840/DF). Destaca que, no dia 11.1.2023, os autos foram encaminhados para expedição da guia de execução da pena, que logo chegará ao Juízo da Vara de Execuções Penais, com consequente expedição do mandado de prisão. Argumenta que o réu preenche os pressupostos para responder ao processo mediante medidas diversas da prisão. Salienta que o réu é primário, pessoa honesta e trabalhadora, além do que tem residência fixa em Padre Bernardo. Aduz que o paciente mora com sua genitora, pessoa idosa e que possui graves problemas de saúde, dependendo integralmente dos cuidados do filho. Defende que esse cenário permite a concessão da prisão domiciliar. Faz menção à disciplina prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal. Relata que durante o curso do processo o réu colaborou com o Judiciário. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja mantida a liberdade do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação de uma das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Petição catalogada no ID 42779851, com a juntada da carta de guia definitiva. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Em exame dos documentos que instruem a inicial, bem como em consulta ao andamento da Execução Penal n° 0400490-34.2023, via SEEU, não se colhem registros acerca da manifestação do Juízo da Execução Penal quanto à negativa do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado. A rigor, o que se nota é que o paciente foi condenado definitivamente, em sentença transitada em julgado, a uma pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 11 dias-multa, inexistindo óbice para que inicie o cumprimento da sanção corporal, com imediato recolhimento ao cárcere. Claramente, não cuida o caso de possível decreto de prisão preventiva, mas, sim, de prisão-pena, decorrente de condenação definitiva, a revelar ausência de constrangimento ilegal no ato de início da execução penal. Adentrar nas matérias declinadas na impetração, especialmente quanto à apreciação da concessão excepcional da benesse prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal, importaria em evidente supressão de instância, o que não é admitido. Ao lado disso, não se visualiza flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar – de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal) - tutela liminar pela via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator